Tribunal: TJMT
Processo: 1014810-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014810-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO EVANGELISTA DE ALENCAR GARCIA - CPF: 399.151.488-52 (ADVOGADO), JEFERSON VALENTIN BIGATON FERLA - CPF: 046.129.601-22 (AGRAVANTE), ELISMAR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.220.271-50 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
A
USENTE
” – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso
repetitivo (TEMA 1.132 do STJ
).
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JEFERSON VALENTIN BIGATON FERLA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1000220-96.2024.8.11.0053
, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 154440076 dos autos principais.

Alega, em síntese, que no presente caso não se vislumbra a notificação extrajudicial apta a constituir o agravante em mora, nem tão pouco o protesto.

Assevera que a notificação juntada aos autos retornou por ausência e não por mudança e a norma exige ao menos que alguém receba a notificação extrajudicial no domicílio contratual, ainda que
terceiro
à relação jurídica.

Sustenta, além do vício de constituição em mora, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo imperiosa a nulidade da notificação e, por consequência, a extinção do processo.

Ao final
pugna pela revogação da liminar
e
extinção do processo sem o exame do mérito.

A liminar postulada foi indeferida (Id.
227262179
).

C
ontrarr
azões apresentada no Id.
229395680
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoan
te se depreende da peça inicial
:

“
Em 07/12/2023, as partes firmaram contrato de financiamento para

aquisição de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 50615862 (doc.

anexo), oriundo da proposta de no 10985812 por meio do qual o banco demandante

concedeu crédito no valor total de R$ 761.215,00 (setecentos e sessenta e um mil e

duzentos e quinze reais)
ao(
à) demandado(a), que, em contrapartida, obrigou-se ao

pagamento de 58 (cinquenta e oito) parcelas fixas mensais de R$ 19.743,45

(dezenove mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos)

com

vencimento no dia 6 de cada mês.

Ainda, esclarece o banco autor que o contrato de no 50615862 foi

gerado única e exclusivamente após a aceitação da proposta enviada ao banco autor,

qual seja a de no 10985812.

Em garantia às obrigações assumidas,
o(
a)
fiduciante
transferiu ao

credor fiduciário, em alienação fiduciária, o(s) bem(s) abaixo discriminado(s):

"VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 28.480 METEOR 6X2 2P

BASICO, CHASSI 9539J8TH6RR201748, PLACA SPH5E39, RENAVAM 1375199681, COR

BRANCO, ANO 2023/2024, MOVIDO
À
DIESEL".

Todavia, a partir de 06/03/2024,
o(
a) demandado(a) interrompeu o

regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde

então, motivo pelo qual foi devidamente notificado (doc. anexo) para regularização

da sua situação, o que
jamais se efetivou.
”

Em seguida, s
obreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
154440076

dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na pres
ente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação
de busca e apreensão, desde que
comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos
:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada
a
mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§2o
A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e
é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os
REsp
1.951.662 e
REsp
1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor,
o M
inistro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Vejamos:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que
(a)
a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(
REsp
n. 1.951.662/RS); e
(b)
a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(
REsp
n. 1.951.888/RS) –,
como também
em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como
“insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso, ainda que o Aviso de Recebimento dos Correios tenha sido devolvido com a inscrição "
Ausente
" (Id.
152749015
dos autos principais), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou
inexitosa
, constata-se que o documento foi enviado
para o
endereço
informado pelo próprio agravado
no instrumento contratual

por ocasião da celebração da avença
(
Id.
152749010
).

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024